Tribunal: TJSP
Processo: 1009718-48.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. Inconformismo à r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Autor que, intimado à comprovação documental de sua residência, peticionou, mas deixou de juntar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. Inconformismo à r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Autor que, intimado à comprovação documental de sua residência, peticionou, mas deixou de juntar os aludidos documentos, em que pese seu endereço tenha constado da qualificação na petição inicial, do instrumento de procuração, da declaração de hipossuficiência e de declaração de sua filha de que o autor reside em tal endereço. Presentes os requisitos previsto no art. 319 do CPC , não se justifica o indeferimento da petição inicial por falta de comprovação de endereço, elemento não constante do dispositivo legal, bastando que o endereço conste da qualificação na petição inicial. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso a que se dá provimento.